Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734986-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, JOSE MARCELO OLIVEIRA DA LUZ APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor da apelação (ID 37413970) não possui mais poderes para representar o réu/apelante em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu poderes aos advogados da parte ré teve o seu prazo de validade expirado em 28/09/2021 (ID 37413891), antes, portanto, da interposição do apelo, que ocorreu em 21/06/2022 (ID 37413970). No mais, na referida procuração consta que o banco requerido estaria sendo representado por seu Diretor Executivo Vice-Presidente e pelo Diretor de Relações com Investidores, com estatuto social aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03.04.2020. Todavia, foi juntada aos autos ata de reunião do conselho de administração datada de dezembro de 2013, na qual um dos subscritores da procuração sequer consta como representante da empresa requerida, enquanto o outro consta em função diversa. No mais, pelo que se depreende da referida ata, o mandato dos eleitos naquele momento terminaria em novembro de 2015, quando nova eleição seria realizada. Deste modo, não há comprovação sequer que os subscritores da procuração juntada aos autos possuem poderes para representar a empresa requerida. Assim, considerando o vencimento do mandato, e, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o réu/apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora